Tribunal: TJDFT
Processo: 0726631-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726631-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO SIMAO DA SILVA AGRAVADO: MARIA EDUARDA LOUREÇO BENVINDO REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANE LOUISE LOURENCO SILVA BENVINDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Francisco Simão da Silva em face da r. decisão (ID 18108797) que, nos autos do Inventário dos bens deixados por Maria Dulcimar Lourenço Benvindo, excluiu o Agravante do inventário. Aduz que referida decisão deve ser reformada, pois, por ser casado com a autora da herança em regime de separação obrigatória de bens, tem direito à metade do patrimônio adquirido na constância do casamento. Invoca em seu favor a orientação da Súmula no 377/STF. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o voto. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme é possível extrair dos autos, o Agravante manteve dois casamentos com a falecida. O primeiro, sob regime de comunhão universal de bens, finalizou-se com o divórcio em 1989 (ID 41312360, fl. 17, dos autos de origem). O segundo, iniciado em 1998, dessa vez sob o regime de separação obrigatória de bens (ID 41312334, fl. 1, dos autos de origem), perdurou até a data do falecimento, de acordo com a certidão de óbito (ID 41312327, fl. 7, dos autos de origem). A Súmula no 377 do STF, mencionada nas razões recursais, orienta no sentido de que “No regime de separação legal de bens, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento”. O mesmo entendimento prevalece na jurisprudência do c. STJ. Confira-se: “(...) 2. A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que, no regime de separação obrigatória de bens, comunicam-se aqueles adquiridos na constância do casamento desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição, consoante interpretação conferida à Súmula no 377/STF. 3. O regime da separação convencional de bens, escolhido livremente pelos nubentes, à luz do princípio da autonomia de vontade (por meio do pacto antenupcial), não se confunde com o regime da separação legal ou obrigatória de bens, que é imposto de forma cogente pela legislação (arts. 1.641 do Código Civil de 2002 e 258 do Código Civil de 1916) e no qual efetivamente não há concorrência do cônjuge com o descendente. (...)” (AgInt no AgRg no AREsp 233.788/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 21/11/2018) (grifou-se) Registro que, consoante bem delineado na decisão agravada a partir da intelecção do art. 1.829, I, do Código Civil, o Agravante não ostenta a condição de herdeiro. Portanto, o suposto direito que poderia ter sobre bens deixados pela falecida limitar-se-ia ao patrimônio adquirido por ambos durante o segundo casamento que contraíram. A despeito dessa possibilidade, o Agravante não fez menção na peça recursal sobre a existência de bens nessa situação, o que, a priori, conduz à conclusão de ausência de patrimônio adquirido na constância do casamento. Logo, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator